Tribunal: TJDFT
Processo: 0741432-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS HARMÔNICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente em tentar ingressar em estabelecimento prisional portando substância entorpecente no aparelho digestivo, visando repassá-la a interno da unidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudo pericial e auto de apreensão.
2. A autoria é evidenciada pela confissão espontânea do acusado e pelo depoimento da testemunha policial, corroborados pelos demais elementos probatórios.
3. A conduta do agente subsome-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois visava à difusão ilícita de drogas dentro de presídio.
4. Não há fragilidade probatória que autorize a desclassificação para uso próprio, sendo inaplicável o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, aplicando-se a causa de aumento do art. 40, III, e a minorante do art. 33, §4o, ambos da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A tentativa de ingressar em estabelecimento prisional portando substância entorpecente para entrega a terceiro configura tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso próprio, ainda que a quantidade apreendida seja reduzida.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei 11.343/2006; Art. 44 do Código Penal; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 33, §2o e §3o do Código Penal; Art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 232.960/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 6/11/2015;
STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe 16/3/2023;
TJDFT, Acórdão 1706461, 07250851120198070001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 25/5/2023, PJe 5/6/2023.